Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO EM CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não vingam os pleitos de absolvição ou desclassificação do crime de latrocínio na modalidade tentada, quando as provas colhidas na instrução criminal evidenciam o animus necandi do acusado, que atuou dolosamente com comparsa na intenção de subtrair bens alheios, desferindo golpes de faca no pescoço da vítima.

2. Se a confissão espontânea, ainda que parcial, mostra-se relevante para formar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.

3. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio ainda inicial, no caso concreto, é de se aplicar a minoração em patamar de 3/5 (três quintos).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.